Tribunal: TJSP
Processo: 1004470-56.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento incontroverso - Taxa de juros – Abusividade – Inexistência – Capitalização – Licitude – Cobrança - Tarifa de cadastro - Avaliação do bem - Registro de contrato – Legitimidade – Seguro prestamista – Inadmissibilidade, na hipótese - Abusividade que não descaracteriza a mora - Súmula no 566 e entendimentos conforme

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Inadimplemento incontroverso - Taxa de juros – Abusividade – Inexistência – Capitalização – Licitude – Cobrança - Tarifa de cadastro - Avaliação do bem - Registro de contrato – Legitimidade – Seguro prestamista – Inadmissibilidade, na hipótese - Abusividade que não descaracteriza a mora - Súmula no 566 e entendimentos conforme recursos repetitivos do c. STJ – Ação procedente - Recurso parcialmente provido.